Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001361-23.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
RECORRIDA: CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 82302965) interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 79283998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. II – Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar que o executado, ora agravante, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão em 11/09/2019, quedou-se inerte quanto à obrigação de refinanciar a dívida do executado, imposta em sede liminar em 05/09/2016 – inacolheu os argumentos apresentados na impugnação e manteve incólume o preceito cominatório fixado em tutela antecipada no processo de conhecimento. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001361-23.2021.8.11.0000, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 10/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, que manteve a decisão de primeiro grau que nos autos nos autos do Cumprimento de Sentença, manejado por CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME, rejeitou a impugnação e manteve as astreintes fixadas em tutela antecipada no processo de conhecimento.
O Recorrente alega que: “(...) quanto a possibilidade de revisão da multa para sua minoração ou exclusão, independentemente de transito em julgado da decisão que a fixou, posto que, sob a matéria de multa para cumprimento de obrigação de fazer, não se opera a preclusão”.
Recurso tempestivo (id 82305475).
Contrarrazões no id 83370462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou quanto a divergência jurisprudencial, de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação a possibilidade de redução do quantum da astreintes aplicada, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ademais, verificar se multa aplicada deve ser afastada ou deve ser reduzido o seu montante, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, o que atrai o óbice sumular 7/STJ. (AgInt no AREsp 1539211/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 05/03/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça